Tribunal: TJBA
Processo: 8058179-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058179-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ZULMIRA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LALINE CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. RIBOCICLIBE E LETROZOL. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. RELATÓRIO DO NATJUS. PERIGO DE DANO ASSIMÉTRICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DISPENSADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. A decisão determinou que o ente público forneça, de forma ininterrupta e gratuita, os medicamentos Ribociclibe (600mg/dia) e Letrozol (2,5mg/dia), essenciais para o tratamento de câncer de mama metastático que acomete a paciente. Discute-se no recurso a alegada ofensa aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF e a concessão da tutela baseada em relatórios médicos particulares sem a prévia emissão de laudo pelo NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a jurisdição estadual é competente frente aos regramentos do Tema 1.234 do STF para a dispensação descentralizada de fármacos oncológicos incorporados ao SUS; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação prévia do NATJUS impede o deferimento da tutela de urgência quando há laudo médico atestando o risco iminente de progressão da neoplasia ; e (iii) determinar se há perigo de irreversibilidade que justifique a revogação da medida liminar. O Ministério Público teve sua manifestação obrigatória dispensada no feito, uma vez que o mérito versa sobre interesse individual de pessoa idosa e capaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisdição competente para processar e julgar o feito recai sobre a Justiça Estadual, uma vez que os fármacos pleiteados (Ribociclibe e Letrozol) para tratamento oncológico encontram-se expressamente incorporados aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme o Tema 1.234 do STF, os medicamentos de aquisição descentralizada dispensados pelas unidades CACONs/UNACONs recebem tratamento equivalente ao Grupo 1B da Assistência Farmacêutica, afastando a necessidade de litisconsórcio passivo com a União.

A Constituição Federal consagra, em seu art. 196, a saúde como direito de todos e dever solidário do Estado, sendo a primazia do direito à vida um corolário da dignidade da pessoa humana.

A ausência provisória de nota técnica emitida pelo NATJUS não sobrepuja o laudo médico circunstanciado do profissional assistente em sede de cognição sumária. O relatório médico acostado atesta inequivocamente a gravidade do quadro e o fundado receio de óbito, o que impõe a relativização das diretrizes do FONAJUS diante do iminente perecimento do direito fundamental à vida.

O pacto federativo estabelecido no Tema 1.234 do STF dispõe precipuamente sobre a execução e a compensação financeira administrativa interna entre a União e os Estados, trâmites burocráticos que não justificam obstar ou postergar o provimento jurisdicional em um estágio crítico da doença.

O perigo de irreversibilidade atua de maneira assimétrica neste cenário, representando uma questão estritamente econômica e recomponível para o Estado, em contrapartida ao risco biológico e fatal suportado pela paciente em caso de suspensão do tratamento.

Ocorre a perda superveniente de objeto do Agravo Interno outrora interposto pelo Estado, em virtude de o mérito do Agravo de Instrumento encontrar-se maduro para julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese(s) de julgamento
:

1. A competência jurisdicional recai sobre a Justiça Estadual nos casos de fornecimento de terapia oncológica incorporada ao SUS com dispensação descentralizada, sem obrigatoriedade de litisconsórcio com a União, em observância ao Tema 1.234 do STF.

2. A ausência provisória de parecer do NATJUS não obsta o deferimento de tutela de urgência para tratamento oncológico quando laudo médico assistente atesta de forma inequívoca o risco iminente de óbito.

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos permanece hígida, e o dever de ressarcimento previsto no Tema 1.234 do STF não constitui fundamento para a negativa de fornecimento liminar de tratamento garantidor da vida.

4. O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno manejado contra decisão atinente a pedido de efeito suspensivo liminar.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 196. Código de Processo Civil (CPC), arts. 300,
caput
e § 3º, 931, 932, inciso III, 937, inciso VIII, e 1.015, inciso I. Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (RITJBA), art. 187, inciso I, alínea "c". Portaria SCTIE/MS nº 73/2021.
Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal (STF), Tema 6 e Tema 1.234 da Repercussão Geral. STF, Tema 793. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), Agravo de Instrumento nº 42265255620258130000, Relator Desembargador Jair Varão, julgado em 29/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058179-96.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada ZUMIRA OLIVEIRA DOS SANTOS.0 ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01